Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ABUSIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando o banco requerido a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação moral, em razão do cancelamento, sem notificação prévia, do cartão de crédito contratado pela parte autora.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de danos irreparáveis ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 75133035.
3. Em sínese, narra o autor ser titular de cartão de crédito administrado pelo banco requerido (final no 2180), o qual restou cancelado indevidamente, sem o envio de comunicação prévia. Aduz ter tomado conhecimento do cancelamento quando tentou utilizar o cartão durante uma viagem. Sustenta que o cancelamento indevido lhe causou transtornos, o que justificaria indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.
4. A relação jurídica ora discutida possui natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Assim, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. No caso sob análise, o banco recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). O recorrente alega ter notificado o autor sobre o cancelamento do cartão através de carta, reproduzida à pág. 3, da contestação de ID 75130882.
7. No entanto, conforme pontuado na sentença, o documento não comprova a efetiva comunicação ao autor, pois não há elementos que demonstrem que a carta tenha sido encaminhada por Correios, e-mail ou por qualquer outro meio diverso.
8. Dessa forma, não comprovada a comunicação prévia acerca do cancelamento do cartão de crédito, resta configurada conduta abusiva do recorrente. No caso específico, ainda que se trate da suspensão de um serviço previamente contratado, impõe-se a necessidade de comunicação prévia, a fim de garantir ao consumidor a previsibilidade e a possibilidade de reorganizar suas finanças, sobretudo tratando-se de meio de pagamento frequentemente utilizado para despesas essenciais. Caracterizada a prática ilícita e o defeito na prestação do serviço, o ato gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela parte autora.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
10. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Contudo, no presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou o aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e abalando a personalidade do autor, o qual sofreu frustração em sua justa expectativa de utilizar o cartão, sem qualquer aviso prévio. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pela parte recorrida.
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do montante, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados e a repercussão fática do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida (R4 2.000,00), se mostra razoável e suficiente.
12. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.